Tribunal: TJSP
Processo: 1000439-85.2023.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. Bancário. Ação de inexigibilidade de débito embasada em prescrição. Termo de confissão de dívida. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de procedência que reconheceu a prescrição. Apelo do demandado. Sem razão. Dívida embasada em instrumento particular de confissão de dívida. Prazo prescricional em contrato de trato sucessivo que é contado do vencimento da última parcela.

Ementa:
APELAÇÃO. Bancário. Ação de inexigibilidade de débito embasada em prescrição. Termo de confissão de dívida. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de procedência que reconheceu a prescrição. Apelo do demandado. Sem razão. Dívida embasada em instrumento particular de confissão de dívida. Prazo prescricional em contrato de trato sucessivo que é contado do vencimento da última parcela. Prescrição quinquenal caracterizada. Manutenção do julgado. Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.